Tribunal: TJMT
Processo: 1032954-59.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032954-59.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUANA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 909.285.122-15 (APELANTE), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TERMO DE ADESÃO AO CONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, consolidando a propriedade do bem em favor da credora e rejeitando pretensão revisional deduzida pela devedora, que sustenta nulidades contratuais e ausência de constituição válida em mora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência do termo de adesão ao consórcio compromete a regularidade da ação; se a alegada falta de informação quanto à taxa de administração invalida a obrigação; se a assinatura eletrônica simples compromete a validade do contrato; e se a ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial impede a constituição em mora.

III. Razões de decidir

O contrato de alienação fiduciária constitui instrumento autônomo e suficiente à propositura da ação, desde que contenha os elementos essenciais da obrigação garantida, sendo dispensável a juntada do termo de adesão ao consórcio quando não houver prejuízo à compreensão da relação jurídica.

A eventual ausência de detalhamento da taxa de administração não afasta a exigibilidade da dívida no âmbito da ação de busca e apreensão, por não comprometer a higidez do contrato fiduciário, podendo ser objeto de discussão em demanda própria.

A assinatura eletrônica, ainda que simples, não invalida o contrato quando presentes elementos que permitam a identificação das partes e a manifestação de vontade, não havendo prova de vício capaz de macular a avença.

A constituição em mora resta caracterizada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento, conforme orientação consolidada, inclusive em sede de recurso repetitivo, bastando a demonstração do envio regular.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O contrato de alienação fiduciária, quando completo em seus elementos essenciais, dispensa a juntada do termo de adesão ao consórcio para fins de propositura da ação de busca e apreensão. 2. A ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial não impede a constituição em mora, sendo suficiente o envio ao endereço contratual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Luana Oliveira Mendonça
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em

Direito Bancário de
Várzea Grande
, que nos autos da ação de busca e apreensão movida pela
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.,
julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo, afastando o pleito revisional da ré, condenando-lhe ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Irresignada, sustenta a apelante a nulidade do feito ante a ausência de juntada do termo de adesão ao consórcio, afirmando tratar-se de documento indispensável à propositura da ação, cuja falta comprometeria a análise integral da relação contratual. Aduz, ainda, a inexistência de indicação expressa da taxa de administração do consórcio no instrumento contratual, o que configuraria violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta, também, a invalidade do contrato apresentado, porquanto firmado mediante assinatura eletrônica simples, incapaz de garantir a autenticidade, integridade e identificação inequívoca do signatário. Por fim, sustenta a ausência de constituição válida em mora, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial não foi recebida no endereço da devedora, o que inviabilizaria o manejo da ação de busca e apreensão.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, com a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência da ação, bem como a inversão do ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 353399359).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
moveu ação de busca e apreensão contra
Luana Oliveira Mendonça
, sendo o feito principal julgado procedente e rejeitado o pedido revisional pleiteado em sede de contestação pela devedora.

Irresignada, sustenta a apelante a nulidade do feito ante a ausência de juntada do termo de adesão ao consórcio, afirmando tratar-se de documento indispensável à propositura da ação, cuja falta comprometeria a análise integral da relação contratual. Aduz, ainda, a inexistência de indicação expressa da taxa de administração do consórcio no instrumento contratual, o que configuraria violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta, também, a invalidade do contrato apresentado, porquanto firmado mediante assinatura eletrônica simples, incapaz de garantir a autenticidade, integridade e identificação inequívoca do signatário. Por fim, sustenta a ausência de constituição válida em mora, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial não foi recebida no endereço da devedora, o que inviabilizaria o manejo da ação de busca e apreensão.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, com a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência da ação, bem como a inversão do ônus sucumbenciais.

Pois bem. A princípio, c
onforme se depreende dos autos, a parte autora instruiu a inicial com o contrato de alienação fiduciária em garantia, instrumento que formaliza a relação jurídica específica que embasa a pretensão de busca e apreensão, contendo a identificação do bem, as condições de pagamento, o valor do crédito e demais encargos contratuais.

A distinção entre o contrato de participação em grupo de consórcio e o contrato de alienação fiduciária mostra-se juridicamente relevante. Enquanto o primeiro disciplina a relação associativa e as regras do grupo, o segundo constitui o título que instrumentaliza a garantia fiduciária e regula a obrigação cuja inadimplência enseja a medida prevista no Decreto-Lei no 911/69.

Sob interpretação sistemática do art. 3o do referido diploma legal, conclui-se que o documento indispensável à propositura da ação é aquele que comprova a constituição da garantia fiduciária e o inadimplemento, não sendo exigível, de forma absoluta, a juntada do contrato de adesão, salvo quando o instrumento fiduciário não contiver elementos suficientes à compreensão da obrigação, hipótese não verificada no caso concreto.

Assim, considerando que o contrato colacionado apresenta os elementos essenciais da avença, permitindo a perfeita delimitação da obrigação e o exercício do contraditório, não há falar em inépcia da inicial ou ausência de documento indispensável.

A alegação recursal, portanto, não se sustenta.

No tocante à suposta ausência de informação quanto à taxa de administração, igualmente não assiste razão à apelante.

A análise do ponto deve ser realizada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, e dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Todavia, a controvérsia deve ser corretamente enquadrada: não se discute, na presente ação, a validade global do contrato de consórcio, mas sim a exigibilidade de obrigação garantida por alienação fiduciária.

Com efeito, a eventual ausência de detalhamento específico da taxa de administração, ainda que pudesse ensejar discussão em ação própria revisional ou declaratória, não possui o condão de infirmar a higidez do contrato fiduciário nem de afastar, por si só, a exigibilidade da obrigação nele consubstanciada.

Ademais, conforme se extrai dos autos, o instrumento contratual apresenta os dados essenciais da dívida, valor financiado, número de parcelas, valor das prestações e cronograma de pagamento, elementos suficientes para a compreensão da obrigação assumida.

Dito isso, é cediço que a
ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
ausente
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato.

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pela financeira, pois a devedora tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé.

Assim, não há falar em nulidade na constituição em mora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026